Tribunal: TJSP
Processo: 2269238-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Segurança em Edificações
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INTERDIÇÃO - Pretensão do Ministério Público do Estado de São Paulo de liminarmente compelir a Municipalidade de São Paulo a realizar projetos, notificações, pareceres, cronogramas, planos de resposta e eventual interdição, de diversos equipamentos viários à vista de irregularidades verificadas pelo Corpo de Bombeiros e pelo Centro de Apoio à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INTERDIÇÃO - Pretensão do Ministério Público do Estado de São Paulo de liminarmente compelir a Municipalidade de São Paulo a realizar projetos, notificações, pareceres, cronogramas, planos de resposta e eventual interdição, de diversos equipamentos viários à vista de irregularidades verificadas pelo Corpo de Bombeiros e pelo Centro de Apoio à Execução do Ministério Público – CAEX – Decisão que indeferiu a liminar que deve ser mantida - Revisão pelo juízo de segundo grau de deferimento ou indeferimento de liminar adstrito às hipóteses de decisões ilegais, irregulares, teratológicas ou eivadas de nulidade insanável – Hipóteses não configuradas no presente caso – Liminar satisfativa vedada pelo artigo 1, §3o da Lei Federal no 8.437/1992 – Necessidade, ademais, de dilação probatória para verificação dessas irregularidades – Inexistência, em cognição sumária, da probabilidade do direito. Recurso não provido.